Tribunal: CARF
Processo: 19515.721212/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004

DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CTN.
Não se aplicam as disposições do Código Tributário Nacional (CTN) sobre decadência a diligências processuais, pois estas não configuram obrigação tributária acessória. A exigência de documentos nesse contexto deve ser analisada sob o prisma do ônus probatório no processo administrativo, e não como hipótese de descumprimento de obrigação acessória sujeita à aplicação de penalidade pecuniária.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. NATUREZA PROCESSUAL. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
A ausência de apresentação do “Formulário de Autorização para Manutenção de Ensino – FAME” pela empresa contribuinte em diligência determinada no curso de lide administrativa não caracteriza descumprimento de obrigação acessória tributária.
A obrigação de exibição de documentos prevista no art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/1991 refere-se a documentos necessários à fiscalização e arrecadação tributária, não abrangendo diligências processuais determinadas por autoridade julgadora em processo administrativo.
A não apresentação de documento exigido em diligência processual não configura fato gerador de penalidade tributária, tampouco enseja lançamento de ofício. A aplicação de multa, nesses casos, constitui indevida inovação do lançamento tributário, configurando erro na tipificação da infração.

O lançamento fiscal baseado na não apresentação de documento solicitado em sede processual é nulo por vício material, diante da ausência de previsão legal para a aplicação de penalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721212/2012-02
ACÓRDÃO
2102-003.573 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SYNGENTA SEEDS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004

DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CTN.
Não se aplicam as disposições do Código Tributário Nacional (CTN) sobre
decadência a diligências processuais, pois estas não configuram obrigação
tributária acessória. A exigência de documentos nesse contexto deve ser
analisada sob o prisma do ônus probatório no processo administrativo, e
não como hipótese de descumprimento de obrigação acessória sujeita à
aplicação de penalidade pecuniária.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO.
NATUREZA PROCESSUAL. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
A ausência de apresentação do “Formulário de Autorização para
Manutenção de Ensino – FAME” pela empresa contribuinte em diligência
determinada no curso de lide administrativa não caracteriza
descumprimento de obrigação acessória tributária.
A obrigação de exibição de documentos prevista no art. 33, §§ 2o e 3o, da
Lei no 8.212/1991 refere-se a documentos necessários à fiscalização e
arrecadação
tributária,
não
abrangendo
diligências
processuais
determinadas por autoridade julgadora em processo administrativo.
A não apresentação de documento exigido em diligência processual não
configura fato gerador de penalidade tributária, tampouco enseja
lançamento de ofício. A aplicação de multa, nesses casos, constitui
indevida inovação do lançamento tributário, configurando erro na
tipificação da infração.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.573 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721212/2012-02
2
O lançamento fiscal baseado na não apresentação de documento solicitado
em sede processual é nulo por vício material, diante da ausência de
previsão legal para a aplicação de penalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 110/120) interposto pela empresa
contribuinte SYNGENTA SEEDS LTDA em face do Acórdão DRJ no 04-40.959 (fls.
95/100), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (MS) - DRJ/CGE, em 09 de junho de 2016, cujo dispositivo considerou
improcedente a impugnação (fls. 46/57) da contribuinte.
2.

A exação objeto de controvérsia foi inicialmente analisada no âmbito do
Relatório do Auto de Infração AI DEBCAD no 51.017.605-4 (fls. 3/7), tendo sido
decorrente da omissão da empresa contribuinte em apresentar documento exigido pela
fiscalização, em sede de diligência requerida pela DRJ/SP (fl. 37), ou seja, categorizando-
se como uma diligência de natureza processual, o que teria violado o art. 33, §§2.o e 3.o,
da Lei no 8.212/1991, nos seguintes termos:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.573 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721212/2012-02
3
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros
relacionados
com
as
contribuições
previstas
nesta
Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
3.

Vale ressaltar que o Acórdão recorrido está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA - CFL 38. DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR
QUALQUER DOCUMENTO OU LIVRO. APRESENTAR DOCUMENTO OU LIVRO
QUE NÃO ATENDA ÀS FORMALIDADES EXIGIDAS, QUE CONTENHA
INFORMAÇÃO DIVERSA DA REALIDADE OU QUE OMITA A INFORMAÇÃO
VERDADEIRA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades
legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira.
DA DECADÊNCIA.
O contribuinte deve manter a guarda de documentos relacionados ao lançamento
do crédito tributário até a sua constituição definitiva ou a sua improcedência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.

O Recurso Voluntário apresentado pela empresa contribuinte em face do
Acórdão da DRJ apresenta, em síntese, os seguintes argumentos:
a) em sede de preliminar: que o auto de infração foi lavrado em 06/2012, e
que, por essa razão, teria ocorrido a decadência, em razão de que o fato
gerador teria ocorrido entre 01/01/2004 a 31/12/2004;
b) quanto ao mérito: que a legislação confere obrigatoriedade de
apresentação de livros e documentos relacionados às contribuições sociais,
e não a obrigatoriedade de apresentação do “Termo de Convênio com o
FNDE – FAME”, e que não teria a contribuinte infringido qualquer dispositivo
legal, estando o auto de infração desprovido de legalidade, ressaltando-se o
fato de que a empresa contribuinte solicitou tal documento à CGU e está
teria afirmado a inexistência de tal documento.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.573 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721212/2012-02
4
5.

Ao fim, requer a empresa contribuinte o provimento do recurso interposto,
por meio do cancelamento da multa.
6.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

Juízo de admissibilidade
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que foi interposto em
20/12/2016 (fl. 109) diante da ciência do Acórdão realizada em 02/12/2016 (fl. 108).
8.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Preliminares

9.

A recorrente suscita a preliminar de decadência, sustentando o que se
segue (fl. 114):

8. Não obstante ser absolutamente pacificado, inclusive perante os órgãos
públicos, que o prazo decadencial é de 05 (cinco) anos contados da ocorrência do
fato gerador (art. 150, § 49, CTN) ou, em alguns casos, 05 (cinco) anos contados
do primeiro dia do exercício seguinte (art. 173, I, CTN), a D. Autoridade Julgadora
aplicou critério completamente alheio ao presente caso!

10.

Assim, a recorrente aduz que teriam decorridos 5 anos após o fato gerador
(fato gerador de uma obrigação tributária).

11.

Apesar disso, necessário considerar que a análise da decadência, no
presente caso, requer especial atenção quanto aos fatos indicados no processo; isso
porque, como adiante se demonstrará, os fatos tidos pela fiscalização como fatos
geradores de obrigação tributária acessória, em verdade, não tiveram essa natureza
jurídica de obrigação tributária acessória, mas sim de ato/fato de natureza processual,
não sendo aplicável tal regra de decadência tributária prevista no CTN, por não se tratar
de fato gerador de obrigação tributária.

12.

De início, necessário indicar o que dispõe o Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal – TEPF (fl. 37):

Informações Complementares:
Encerramento da Diligência solicitada pela DRJ/SPI -13 Turma -AUTO DE
INFRAÇAO DEBCAD N. 37.232.825-3
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.573 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721212/2012-02
5
- PROCESSO 19515.006325/2009-71 e AUTO DE INFRAÇAO DEBCAD N.
37.232.823-7 – PROCESSO 19515.006323/2009-81 - MANTIDOS EM SUA I
NTEGRALIDADE.
FOI EMITIDO O AUTO DE INFRAÇAO DEBCAD N. 51. 017.605-4 -
FUNDAMENTO LEGAL 38 – PROCESSO 19515.721212/2012-02 PELA NAO
APRESENTAÇAO DE FAME - CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMPRESA E
FNDE

13.

Isso significa que o Auto de Infração DEBCAD no 51.017.604,4, objeto do
presente processo, decorreu de um pedido de diligências realizados no âmbito de outros
processos
administrativos
(processos
no
19515.006325/2009-71

e
no
19515.006323/2009-81) que apuravam crédito tributário, com lide já instaurada, o que
significa dizer que o pedido de diligências, formulado no âmbito de lide administrativa em
curso, possui natureza processual, e, quando não atendido pela empresa impugnante de
referidos 2 processos, categoriza um não atendimento de uma diligência processual,
cujos efeitos são, no máximo, os de causar prejuízo à parte que deixa de alegar algo em
seu favor.

14.

Assim, o descumprimento de uma diligência solicitada no curso de lide
administrativa não pode ser entendido como uma obrigação tributária acessória não
cumprida, exatamente por possuir natureza processual, e não de direito material tributário.

15.

Merece destaque os seguintes trechos do Relatório do Auto de Infração,
constantes na fl. 4, que trazem especificamente os fatos e os fundamentos jurídicos
aplicados em referido Auto, in verbis:

Diante da não apresentação do TERMO DE CONVÊNIO DA EMPRESA COM O
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FAME -
Formulário de Autorização para Manutenção de Ensino, foi lavrado o AUTO DE
INFRAÇÃO DEBCAD N.o 51.017.605-4 - FUNDAMENTO LEGAL 38, no valor de
R$ 32.341,96 (Trinta e Dois Mil, Trezentos e Quarenta e Um, Noventa e Seis
Centavos), já que a empresa impugnante feriu o previsto no art. 33, parágrafos 2o
e 3o da Lei no 8.212, de 24/07/1991, com a redação da MP no 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, combinado com o artigo 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 06/05/1999.

16.

Referidos dispositivos assim dispunham:

LEI FEDERAL No 8.212/1991

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11, as contribuições incidentes a título de substituição e as
devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Medida
Provisória no 449, de 2008)
[...]
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da
Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liqüidante de
empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos
os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta
Lei. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 3o Ocorrendo
recusa
ou
sonegação
de
qualquer
documento
ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.573 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721212/2012-02
6
do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em
contrário. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)

DECRETO FEDERAL No3.048/1999

Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único. Considera-se
deficiente
o
documento
ou
informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira.

17.

Nesse contexto, a fiscalização entendeu que a não apresentação de
documento requerido em sede de diligências, em meio a uma lide administrativa, tratava-
se de fato gerador de tributo, tendo a fiscalização aplicado os normativos acima, quando,
em verdade, tais dispositivos somente seriam passíveis de aplicação a obrigações
acessórias tributárias não cumpridas; agindo assim, equivocou-se a fiscalização, já que o
pedido de diligências possuiu mera natureza jurídica de ato processual, e não de
obrigação tributária acessória, não sendo aplicáveis, portanto, tais comandos normativos.

18.

Por entenderem se tratar de obrigação tributária acessória, tanto a
fiscalização quanto a DRJ, defenderam a não decadência com fundamento no CTN,
merecendo destaque os seguintes trechos da ementa do Acórdão ora recorrido (fl. 98):

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO.

O Impugnante alega que os fatos geradores se referem ao período de 01/2004 a
12/2004, portanto está decadente o direito de lançamento da multa por falta de
cumprimento de obrigação acessória, segundo o artigo 150, parágrafo 4°, do
Código Tributário Nacional - CTN, argumentos de fls. 49 a 53.
O argumento do impugnante não deve prosperar, pois os documentos solicitados
pela Autoridade Lançadora referem-se ao lançamento do AUTO DE INFRAÇÃO
DEBCAD N° 37.232.825-3, aos quais neste constam fatos geradores do
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
Constata-se que o AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD N° 37.232.825-3 foi mantido
em sua integralidade, conforme as Informações Complementares do Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal - TEPF de fls. 37, devidamente cientificado
o contribuinte por carta AR de fls. 38.
Assim, a contagem do prazo para que o contribuinte mantenha em guarda
documentos relativos aos fatos geradores deve se dar a partir da
constituição definitiva do lançamento, consoante os artigos 173 e 174, do
Código Tributário Nacional - CTN, [...]

19.

Assim, por não ser aplicável a decadência com fundamento no CTN, não
merecem prosperar os argumentos da empresa recorrente presentes em seu Recurso
Voluntário (fl. 114), que defende a ocorrência da decadência, razão pela qual rejeito a
preliminar de decadência.

Mérito

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.573 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721212/2012-02
7
INSUFICIENTE/EQUIVOCADA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO;
INDEVIDA INOVAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO E ERRO TIPIFICAÇÃO.

20.

Relativamente ao mérito, a contribuinte alega, fls. 116/119, que a legislação
confere obrigatoriedade de apresentação de livros e documentos relacionados às
contribuições sociais, e não a obrigatoriedade de apresentação do “Termo de Convênio
com o FNDE – FAME”, e que não teria a contribuinte infringido qualquer dispositivo legal,
estando o auto de infração desprovido de legalidade, ressaltando-se o fato de que a
empresa contribuinte solicitou tal documento à CGU e está teria afirmado a inexistência
de tal documento, merecendo destaque o seguinte trecho do Recurso Voluntário:

24. Ademais, a Recorrente, em virtude do disposto na Lei no 12.527/2011, que
regula o acesso às informações, enviou e-mail para a Controladoria Geral da
União (CGU) solicitando o “Termo de Convênio com o FNDE - FAME”, do qual
obteve resposta em 19/06 p.p. de que tal formalidade não existia (Doc. 03 da
Impugnação):

“Esclarecemos que não existia um ‘termo de convênio’, em que pese
ser expressão usual à época de vigência do programa.” (g.n.)

21.

De fato, consta na fl. 89 do presente processo, a consulta realizada pelo
contribuinte, nos seguintes termos:

"Dados do pedido
Protocolo: 23480.014421/2012-18
Solicitante: Syngenta Seeds Ltda
Prazo de Atendimento: 02/07/2012 23:59:59

Tipo de resposta: Correspondência eletrônica (e-mail)

Descrição da solicitação: Boa tarde, poderia nos informar como podemos fazer
para conseguir uma cópia do ‘Termo de Convênio’ firmado através da assinatura
do FAME - Formulário Autorizando a Manutenção de Ensino a partir de janeiro de
2004 entre a Syngenta Seeds CNPJ 49.156.326/001-00, e o FNDE. Grato, Alberto
Oliveira

Resposta

Informamos que de acordo com a então RESOLUÇÃO N.o 2, de 20 de agosto de
2002, o Formulário ‘Autorização para Manutenção de Ensino - FAME’ é utilizado
pela empresa contribuinte do Salário-Educação, para propiciar aos seus
empregados e dependentes o direito social de obter o ensino fundamental, por
meio das modalidades:
- Aquisição de Vagas, onde a empresa recolhe integralmente (2,5%) a
contribuição do Salário-Educação ao FNDE, de acordo com os parágrafos e o
caput do art. 3o desta resolução;
- Escola Própria, onde a empresa deduzia da contribuição do Salário-Educação o
valor correspondente ao número de alunos beneficiários multiplicado por R$ 21,00
(vinte e um reais), cuja diferença obtida após o repasse do recurso financeiro à
escola por ela mantida, era recolhida ao FNDE;
- Indenização de Dependentes, onde a empresa retirava contribuição do Salário
-Educação o valor correspondente ao número de alunos beneficiários multiplicado
por R$ 21,00 (vinte e um reais).
Esclarecemos que não existia um “termo de convênio”, em que pese ser
expressão usual à época de vigência do programa."

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.573 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721212/2012-02
8
22.

Registre-se que, em que pese não tenha havido um termo de convênio,
verificou-se existir um Formulário de Autorização para Manutenção de Ensino – FAME, o
qual foi requerido pela fiscalização, na fl. 7, à empresa recorrente, e esta não apresentou
a devida documentação.

23.

Ocorre que, conforme amplamente debatido quando do tratamento da
preliminar do presente voto, a não apresentação de referida documentação por parte da
empresa SYNGENTA SEEDS LTDA, não se deu no âmbito de um procedimento fiscal
prévio a eventual lançamento de tributo, conforme se depreende da fl. 37, mas sim no
âmbito de uma diligência requerida pela DRJ, a qual buscava outras lides
administrativas (processos no 19515.006325/2009-71 e no 19515.006323/2009-81),
inclusive com utilização da terminologia “impugnante” (fl. 12), ao invés de
fiscalizado.

24.

Em razão disso, entendo que a natureza jurídica de referido pedido de
informações, em sede de diligências no âmbito de um processo administrativo já existente
e litigioso, não pode assumir a natureza jurídica de obrigação acessória, mas sim de
obrigação processual, não havendo previsão legal da aplicação de multa processual no
âmbito de processos administrativos federais.

25.

Em seu recurso voluntário, a empresa SYNGENTA SEEDS LTDA
defende a ofensa ao princípio da legalidade, fl. 117, por entender que a legislação
apontada pela fiscalização não determina a obrigatoriedade da apresentação de referidos
documentos.

26.

Assiste razão à contribuinte, portanto, na medida em que a legislação
indicada pela fiscalização na fl. 04 (art. 33, parágrafos 2o e 3o da Lei no 8.212, de
24/07/1991, com a redação da MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009, combinado com o artigo 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999) e no DEBCAD
no 51.017.605-4 (fl. 88; DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA Lei no 8.212, de
24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n.o 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, "j" e art. 373) não obrigam ao cumprimento de
diligências processuais.

27.

Dessa forma, referida multa não preenche os atributos necessários à
caracterização de uma obrigação acessória, segundo a previsão contida no CTN, a saber:

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CTN

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

[...]

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.573 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721212/2012-02
9
28.

Em razão disso, por não se tratar de descumprimento apto a violar obrigação
acessória, mas sim diligência processual no âmbito de lide administrativa já existente, não
são aplicáveis os fundamentos legais constantes indicados no Auto de Infração (fl. 88).

29.

Referidos normativos somente seriam aplicáveis, portanto, caso se
tratassem de não cumprimento de obrigação acessória, o que não é o caso.

30.

A nulidade do lançamento (AUTO DE INFRAÇÃO FLS. 88, por vício
material, decorre de um descompasso na aplicação da regra-matriz de incidência
tributária, seja no antecedente da norma (“motivação”), seja em seu consequente
(“conteúdo”). No caso presente, trata-se de erro na tipificação do sujeito passivo, que se
deu por norma diversa à aplicável, o que configura “defeito” no enunciado da norma
individual e concreta produzida pelo Fisco, mais precisamente em seu antecedente,
maculando o lançamento, devendo ser declarado nulo por vício material por não haver
subsunção do FATO à NORMA JURÍDICA APLICAVÉL.

31.

Nesse mesmo sentido, diante de vício material do lançamento, assim
entendeu o CARF, no Acórdão CARF no 3202-000.633, in verbis:

NULIDADE DO LANÇAMENTO. [...] VÍCIO MATERIAL

A nulidade do lançamento, por vício material, decorre de um descompasso na
aplicação da regra-matriz de incidência tributária, seja no antecedente da norma
(motivação), seja em seu consequente (conteúdo).
O conteúdo tem relação com o efeito imediato produzido pelo ato administrativo do
lançamento, qual seja fazer nascer a obrigação tributária, de modo a estabelecer
vínculo jurídico entre o Fisco e o particular, onde o primeiro (sujeito ativo) tem o
direito subjetivo de receber o tributo (prestação pecuniária) e o segundo (sujeito
passivo) o dever de pagá-lo. Com isso, o lançamento introduz uma norma
individual e concreta no ordenamento jurídico instaurando relação jurídico-
tributária, prevista no consequente da norma geral e abstrata (regra-matriz de
incidência).
[...]
Acórdão CARF no 3202-000.633, sessão de 31/01/2013

32.

Assim, não há tipificação que preveja a imposição de multas processuais
apta a ensejar a multa imposta no presente caso concreto, não merecendo prosperar
referido auto de infração, dada a sua nulidade, por vício material quanto ao fundamento
de direito, merecendo provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
33.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, por rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.573 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721212/2012-02
10

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Registro breves palavras a fim de reforçar os argumentos do I. Relator para cancelar
a autuação fiscal.
Prescreve o art. 32, § 11, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na
empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das
operações a que se refiram.
(...)
Tal como afirmou a decisão recorrida, o contribuinte deverá manter a guarda de
documentos relacionados ao lançamento do crédito tributário até a constituição definitiva ou a
sua improcedência.
Entretanto, isso não significa que a falta de apresentação de documentos será
equivalente ao descumprimento de obrigação acessória e, consequentemente, dará ensejo à
aplicação de sanção pecuniária.
Não atender à intimação poderá ter consequências de ordem processual, a
depender da repercussão da ausência do documento para o convencimento do órgão julgador no
processo litigioso, inclusive quanto ao ônus probatório.
A obrigação acessória tributária está definida no art. 113 do Código Tributário
Nacional (CTN):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.573 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721212/2012-02
11
A instituição de deveres instrumentais é feita no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos, ou seja, no interesse primário do cumprimento da obrigação tributária
principal.
No presente caso, a intimação fiscal para apresentar documento extrai seu
fundamento de diligência determinada pela autoridade julgadora de primeira instância para fins
de instrução processual em processo administrativo decorrente de lançamento de ofício de
contribuições previdenciárias.
Então, a finalidade da diligência fiscal é de caráter processual, necessária para a
apreciação da matéria litigada. Não há interesse direto da arrecadação ou da fiscalização
tributária, mas sim utilidade, como elemento de prova, para o órgão julgador decidir o litígio
instaurado em outro processo administrativo, no rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
A falta de atendimento à intimação fiscal não se “converte” em obrigação principal
para exigir multa pecuniária.
Ao mesmo tempo, também não há que se falar em contagem do prazo decadencial
nos moldes do art. 173 do CTN, como se fosse obrigação acessória.
E, por último, cumpre dizer que o art. 33, § 2o, da Lei no 8.212, de 1991, invocado
pela autoridade fiscal como fundamento para a aplicação da penalidade, refere-se à típica
obrigação tributária de exibição de todos os documentos e livros relacionados às contribuições
previdenciárias e de terceiros, tais como livros contábeis e folhas de pagamentos, no interesse da
arrecadação e fiscalização dos tributos. Situação fática, portanto, distinta.
Em qualquer ângulo, o lançamento é improcedente.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 133
DF CARF MF
Original